Tribunal: TJDFT
Processo: 0028973-88.2003.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ABANDONO DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. MANDADO NÃO CUMPRIDO. RESPONSABILIDADE DA PARTE. INTIMAÇÃO VÁLIDA. SÚMULA 240 DO STJ. REQUERIMENTO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA. RÉU REVEL. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O mandado de intimação foi reiteradamente enviado ao endereço declinado na petição inicial, de maneira que, embora o aviso de recebimento tenha voltado sem cumprimento, isso decorreu por responsabilidade do próprio exequente, que deixou de atualizar seu endereço nos autos, reputando-se válida a intimação para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.
2. Em se tratando de execução não embargada, é possível inferir que inexiste interesse do executado no prosseguimento do processo e, nesse caso, é uníssono o entendimento da prescindibilidade de seu requerimento para a extinção do processo de execução por abandono da causa, a despeito da tese exarada na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O processo não pode restar paralisado à espera do autor que reincide em conduta desidiosa, especialmente ante o princípio da cooperação previsto no ordenamento jurídico (art. 6o do CPC), razão pela qual não merece reparos a sentença que extinguiu o processo por abandono do autor.
4. Apelação conhecida e não provida.